Tribunal: TJPA
Processo: 0808878-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808878-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEOVAN BATISTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808878-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDSON SILVA OLIVEIRA JÚNIOR.

PACIENTE: JEOVAN BATISTA FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONTEXTO DE CONFLITO FUNDIÁRIO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEOVAN BATISTA FERREIRA, acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, e art. 129), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800063-74.2025.8.14.0058. A prisão preventiva foi decretada em 21/02/2025 e não cumprida até a presente data, estando o paciente foragido. A defesa sustenta: (I) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; (II) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (III) existência de condições pessoais favoráveis. Pleiteia a revogação da custódia e a expedição de contramandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se é possível discutir negativa de autoria e insuficiência de provas em sede de
Habeas Corpus
; (II) analisar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação e de requisitos legais; (III) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a justificar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de autoria e a alegação de insuficiência de provas não são conhecidas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem reexame aprofundado de matéria fático-probatória, incabível na via eleita.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente — tentativa de homicídio qualificado em contexto de conflito agrário —, demonstrando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5.

O decreto prisional fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, como vídeos e imagens que comprovam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, além da existência de registro de arma compatível com a utilizada no crime.

6.

A conduta dos representados revela elevada periculosidade, evidenciada pela prática do crime em via pública com emprego de arma de fogo e direcionamento dos disparos à cabeça da vítima, demonstrando dolo homicida.

7.

A permanência do paciente foragido do distrito da culpa reforça o risco de evasão e a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

8.

A contemporaneidade dos fatos e o contexto social em que ocorreram — marcado por tensão e violência fundiária — agravam o
periculum libertatis
, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

9.

As condições pessoais favoráveis alegadas não têm o condão de, por si sós, afastar os fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva, conforme orientação da Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de autoria e a insuficiência de provas não são analisáveis em
Habeas Corpus
, por demandarem dilação probatória.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que revelem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 121, § 2º, II; 14, II; 129; CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 08 do TJ/PA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edson Silva Oliveira Júnior em favor do paciente JEOVAN BATISTA FERREIRA, que teve sua prisão decretada no dia 21/02/2025, sendo que até apresente data o mandado de prisão não foi cumprido, uma vez que o coacto se encontra foragido do distrito da culpa.

O coacto é acusado pelo delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 129, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfirio, nos autos da Ação Penal nº 0800063-74.2025.8.14.0058.

A impetração assegura que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) ausência dos requisitos da medida extrema e falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu a concessão da liminar a fim de que seja expedido contramandado de prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26653209 - Página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 26722539 - Páginas 1 a 14), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26068948 - Páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, inicialmente houve representação da autoridade policial pela busca e apreensão contra diversos representados, em razão do constante conflito causado pela disputa possessória em local de ocupação na zona rural da cidade de Senador José Porfirio, Estado do Pará. Segundo apontado, os ocupantes da área estariam ameaçando constantemente os funcionários e responsáveis pela empresa Belo Sun, inclusive andando fortemente armados naquela região.

No dia 18/02/2025, por volta de 12H10, na cidade de Senador José Porfirio o coacto juntamente com o corréu JOSÉ RONES BATISTA FERREIRA teriam entrado em uma discussão e atirado contra os vigilantes WEDSON OLIVEIRA ABREU e DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES, funcionários da empresa Invictus Segurança, sendo que um dos tiros atingiu o para-brisa e o outro o quebra-sol do lado do motorista, passando próximo à cabeça de WEDSON ABREU e lançando estilhaços que os feriram. Na ocasião, foram juntados aos autos imagens do local onde os tiros acertaram o veículo, bem como imagens de um dos seguranças ferido. A autoridade policial também juntou vídeos feitos pelas vítimas momentos antes do crime, nos quais os representados são vistos em discussão com os seguranças e logo após o crime, mostrando o veículo atingido por um tiro.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas, alegação não conhecida.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Verifica-se também que a custódia é necessária para a aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio tentado, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, considerando a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que no dia 21/02/2025, foi decretada a prisão preventiva e o mandado de prisão não foi cumprido até os dias de hoje, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, como se lê
in verbis
:

[...]A análise da prisão preventiva demanda verificação dos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), além dos fundamentos que demonstrem sua necessidade (periculum libertatis).

No caso concreto, a materialidade do crime de tentativa de homicídio está amplamente demonstrada pelos vídeos do incidente (ID 137398612), fotografias do veículo alvejado (ID 137398611, págs. 36-38) e registros das lesões causadas pelos estilhaços, evidenciando que apenas circunstâncias alheias à vontade dos autores impediram a consumação do resultado morte.

Os indícios de autoria são inequívocos, com identificação visual dos representados nos vídeos e reconhecimento pelas vítimas, além da indicação de que JEOVAN BATISTA FERREIRA possui registro de arma de fogo compatível com a utilizada no crime.

A dinâmica dos fatos revela especial gravidade, uma vez que os disparos foram direcionados à região da cabeça do motorista, demonstrando intenção homicida, em resposta desproporcional a um incidente de trânsito sem maiores consequências.

O periculum libertatis manifesta-se primordialmente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a demonstração de propensão dos representados a resolver conflitos mediante violência extrema.

O risco à instrução criminal também é concreto, uma vez que os representados, permanecendo em liberdade na mesma região, podem intimidar testemunhas e prejudicar a colheita de provas, especialmente considerando o contexto de violência já instaurado.

A contemporaneidade dos fatos (ocorridos em 18/02/2025) e sua conexão com o conflito agrário ainda em curso demonstram a urgência e adequação da medida extrema.

A gravidade concreta da conduta e o contexto em que praticada indicam que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e a instrução criminal.

As circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade dos representados representa risco efetivo de reiteração de condutas violentas, especialmente considerando que o conflito fundiário permanece ativo.[...]

Constata-se que a manutenção da medida extrema está motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos, ousadia em sua prática e para aplicação da lei penal, mostrando que a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão é inviável.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2025